Tribunal: TJSP
Processo: 1006159-88.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Associação – Loteamento – Julgamento conjunto com Apelação no 1006606-76.2019.8.26.0320, na qual houve o reconhecimento de que o vínculo associativo se desfez em 17 de junho de 2019 – Cobranças relativas a período anterior – Improcedência afastada – Inversão dos ônus sucumbenciais – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso provido.